Tribunal: TJDFT
Processo: 0703830-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0703830-87.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA GRACIETTI SOARES MARQUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A., MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA GRACIETTI SOARES MARQUES, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do processo n. 0718258-90.2024.8.07.0006, indeferiu pedido da parte autora referente à gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas e despesas do processo, em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo (decisão de ID 220666604). Em suas razões, a parte agravante, servidora pública distrital, aduz que, não obstante possua remuneração bruta no valor de R$ 12.901,32, percebe remuneração líquida muito inferior (R$ 6.000,00, aproximadamente), haja vista os descontos compulsórios e empréstimos consignados em seu contracheque. Para além disso, destaca que, sob a renda líquida, incidem parcelas de empréstimos promovidos pela instituição financeira agravada, o que o coloca em situação de penúria. Desse modo, aduz que, considerada a sua renda líquida, sobra menos de quatro salários mínimos para sobreviver e prover todas as despesas essenciais. Afirma não ter condições de pagar as custas e despesas do processo, e arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais, se for o caso, sem prejuízo próprio ou de sua família, conforme consta da declaração de pobreza. Cita julgados do TJDFT em favor do esposado. Pugna pelo recebimento do presente recurso com efeito suspensivo. No mérito, requer seja provido o presente recurso para reformar a referida decisão agravada e deferir a gratuidade da justiça. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Dispensado o recolhimento do preparo na forma do disposto ao art. 99, §7o, do Código de Processo Civil, porquanto o objeto recursal seja a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. De acordo com o artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, acerca do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do art. 995 do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, a parte agravante logrou comprovar que, diante da incidência de diversos consignados em folha e dos descontos compulsórios, aufere renda líquida abaixo do valor de 5 (cinco) salários mínimos correntes, critério objetivo adotado para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Evidencia-se, também, a incidência de outros empréstimos em conta-corrente, além das despesas básicas mensais. A referida comprovação, em conjunto com a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (art. 99, § 3o, CPC), dá amparo à alegação de impossibilidade de o requerente arcar com custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Destaca-se, outrossim, que a demanda visa justamente a revogação da autorização de débito automático de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente. Demonstrada, a princípio, a impossibilidade de a parte agravante reclamar a tutela jurisdicional sem a gratuidade de justiça, verifica-se a presença de risco de dano ao direito de apreciação da matéria em contexto pelo Poder Judiciário. Evidente, outrossim, o risco de extinção do processo. Assim, em sede de cognição sumária, encontram-se presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, quais sejam, a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Cabível, pois, a concessão de efeito suspensivo para que se possa avaliar no mérito se o agravante faz jus à concessão do benefício pleiteado. Ante o exposto, ATRIBUO efeito suspensivo ao presente recurso, com fulcro art. 995, parágrafo único, c/c no art. 1.019, I c/c art. 995, ambos do CPC, para suspender a determinação de recolhimento das custas até o julgamento final deste Agravo de Instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator